Tribunal: TJES
Processo: 5004999-77.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE RENDIMENTOS DOS EXECUTADOS – POSSIBILIDADE – ARTS. 139, V E 789 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPENHORABILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – EXECUÇÃO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE DUAS DÉCADAS – SATISFAÇÃO DA DÍVIDA PRIVILEGIADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1
) A execução para pagamento de quantia deve observar, primeiramente, a tipicidade dos meios executivos, sendo permitida, subsidiariamente, a utilização dos chamados “meios atípicos de execução”, nos termos do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.

2)
A execução deve atingir bens integrantes do patrimônio do executado, e não ele próprio, na forma do art. 789 do diploma processual civil, de acordo com o qual “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”.

3)
Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, quando voltadas: (i) ao pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) ao pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, com ressalva de eventuais particularidades do caso concreto.

4)
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

5
)
A proteção legal da impenhorabilidade não é absoluta e está relacionada à verba necessária ao sustento do devedor e de sua família, não podendo servir de meio para a perpetuação de dívidas.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004999-77.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLIMERIO MARCILIO DE OLIVEIRA e outros
AGRAVADO: ZELSO GALIMBERTI
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Climério Marcílio de Oliveira
e
Maria da Penha Riccato Loureiro de Oliveira

contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra (Id 1631092, p. 01/05) que, em “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada por
Zelso Galimbert
, deferiu pedido de penhora sobre os rendimentos dos executados, fixando-a no percentual de 15% sobre os proventos de aposentadoria de cada um deles.

Nas razões recursais, sustentam os agravantes (Id 1631089), em síntese, que:
(i)
fazem jus à assistência judiciária gratuita por não reunirem condições de suportar as despesas do processo, mormente em virtude da determinação judicial objeto deste recurso;
(ii)
para satisfação do crédito, já foram penhorados valores via BacenJud, com seu levantamento pelo credor, bem como penhorado o carro que a eles pertenciam, com sua transferência ao agravado por meio de adjudicação;
(iii)
estão em dificuldade financeira, tendo obtido dois empréstimos pessoais, sendo um deles para pagamento do carro penhorado e adjudicado;
(iv)
sua renda mensal é comprometida pelo pagamento de financiamento da casa da família, único bem e moradia da família, no valor de R$ 3.393,00 (três mil trezentos e noventa e três reais) mensais;
(v)
o desconto determinado na decisão agravada importará numa redução de R$ 914,00 (novecentos e quatorze reais) na renda do casal, sobejando-lhes em torno de R$ 1.780,00 (um mil setecentos e oitenta reais) para sua subsistência;
(vi)
o § 2º do art. 833 do CPC/2015 coloca a impenhorabilidade em exceção, mas apenas na hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e quando as importâncias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, o que não se aplica ao caso concreto;
(vii)
ambos são idosos e o valor atualizado da dívida já chegou a R$ 172.498,52 (cento e setenta e dois mil quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos), não sendo possível manter sua subsistência com o abatimento mensal determinado pela decisão agravada, por estar sua subistência extremamente comprometida com o financiamento da casa própria; e
(viii)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso para que seja obstada a eficácia da decisão recorrida.

Ao recepcionar o recurso, indeferi o pedido de que lhe fosse atribuída eficácia suspensiva (Id 1637309).

Após, foram apresentadas contrarrazões pelo agravado (Id 1658243), em prol do desprovimento do recurso.

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta

para julgamento
, com prioridade na sua tramitação (artigo 71 da Lei nº 10.741/2003 – Estatuto do Idoso c/c o art. 1.048, I, do Código de Processo Civil).

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
Climério Marcílio de Oliveira
e
Maria da Penha Riccato Loureiro de Oliveira

contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Serra (Id 1631092, p. 01/05) que, em “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada por
Zelso Galimbert
, deferiu pedido de penhora sobre os rendimentos dos executados, fixando-a no percentual de 15% sobre os proventos de aposentadoria de cada um deles.

Nas razões recursais, sustentam os agravantes (Id 1631089), em síntese, que:
(i)
fazem jus à assistência judiciária gratuita por não reunirem condições de suportar as despesas do processo, mormente em virtude da determinação judicial objeto deste recurso;
(ii)
para satisfação do crédito, já foram penhorados valores via BacenJud, com seu levantamento pelo credor, bem como penhorado o carro que a eles pertenciam, com sua transferência ao agravado por meio de adjudicação;
(iii)
estão em dificuldade financeira, tendo obtido dois empréstimos pessoais, sendo um deles para pagamento do carro penhorado e adjudicado;
(iv)
sua renda mensal é comprometida pelo pagamento de financiamento da casa da família, único bem e moradia da família, no valor de R$ 3.393,00 (três mil trezentos e noventa e três reais) mensais;
(v)
o desconto determinado na decisão agravada importará numa redução de R$ 914,00 (novecentos e quatorze reais) na renda do casal, sobejando-lhes em torno de R$ 1.780,00 (um mil setecentos e oitenta reais) para sua subsistência;
(vi)
o § 2º do art. 833 do CPC/2015 coloca a impenhorabilidade em exceção, mas apenas na hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia e quando as importâncias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, o que não se aplica ao caso concreto;
(vii)
ambos são idosos e o valor atualizado da dívida já chegou a R$ 172.498,52 (cento e setenta e dois mil quatrocentos e noventa e oito reais e cinquenta e dois centavos), não sendo possível manter sua subsistência com o abatimento mensal determinado pela decisão agravada, por estar sua subistência extremamente comprometida com o financiamento da casa própria; e
(viii)
deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente recurso para que seja obstada a eficácia da decisão recorrida.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

In casu
, a douta juíza prolatora da decisão agravada justificou o parcial deferimento do pedido de penhora de rendimentos dos executados no decurso de cerca de 23 (vinte e três) anos sem que ocorra a satisfação integral do crédito do ora agravado, não obstante o bloqueio de determinado valor e a penhora e adjudicação de um veículo.

A execução para pagamento de quantia deve observar, primeiramente, a tipicidade dos meios executivos, sendo permitida, subsidiariamente, a utilização dos chamados “meios atípicos de execução”:

Art. 139
. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

(...)

IV
- determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial,
inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
.

Em se tratando de execução por quantia certa, medidas dessa natureza (“atípicas”) devem ser adotadas subsidiariamente, porquanto pressupõem a ausência de efetividade das medidas executivas típicas previstas na legislação processual.

Além disso, a execução deve atingir
bens
integrantes do patrimônio do executado, e não ele próprio, na forma do art. 789 do diploma processual civil, de acordo com o qual “
O devedor responde com todos os seus bens
presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei
”.

Em consulta à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verifico prevalecer o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do Código de Processo Civil
1
, quando voltadas:

(i)
ao pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e

(ii)
ao pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, com ressalva de eventuais particularidades do caso concreto
2
.

Diante desse cenário, assistiria razão aos agravantes, ao menos em tese, ao sustentarem a impossibilidade de a penhora incidir sobre o salário do 1º agravante e os proventos de aposentadoria da 2ª agravante, por não estarmos diante de pagamento de prestação alimentícia e por não ostentarem rendimentos superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais.

Contudo, em situações excepcionais, admite-se a
relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais
a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

Nesse sentido:

“(...) 1. De acordo com o entendimento mais recente do STJ,
é possível relativizar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, salários e proventos de aposentadoria (art. 833, IV, do CPC/15), desde que assegurado ao devedor e a sua família a subsistência digna
. Precedentes (...)”

(STJ, Quarta Turma, AgInt nos EDcl no REsp 1.808.430/SP, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 14/06/2021, publ. DJe 17/06/2021)

“(...) 4. Em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
. Precedentes (...)”

(STJ, Corte Especial, EREsp 1.518.169/DF, rel. Min. Humberto Martins, rel. p/ acórdão Minª. Nancy Andrighi, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

Vale dizer: a proteção legal da impenhorabilidade não é absoluta e está relacionada à verba necessária ao sustento do devedor e de sua família, não podendo, portanto, servir de meio para a perpetuação de dívidas.

Diante disso, não obstante a irresignação dos agravantes, considero estar correta a decisão agravada, por não se descurar do escopo precípuo do feito executivo, que se destina, fundamentalmente, à
plena satisfação da obrigação inadimplida
.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo de instrumento
.

É
como voto
.

1
Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2º;

§ 2º. O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8º, e no art. 529, §3º.

2
A conferir: STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp nº 1.407.062/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA SOBRE RENDIMENTOS DOS EXECUTADOS – POSSIBILIDADE – ARTS. 139, V E 789 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPENHORABILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – EXECUÇÃO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE DUAS DÉCADAS – SATISFAÇÃO DA DÍVIDA PRIVILEGIADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

1
) A execução para pagamento de quantia deve observar, primeiramente, a tipicidade dos meios executivos, sendo permitida, subsidiariamente, a utilização dos chamados “meios atípicos de execução”, nos termos do art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.

2)
A execução deve atingir bens integrantes do patrimônio do executado, e não ele próprio, na forma do art. 789 do diploma processual civil, de acordo com o qual “O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”.

3)
Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2º do CPC/2015, quando voltadas: (i) ao pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) ao pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, com ressalva de eventuais particularidades do caso concreto.

4)
Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.

5
)
A proteção legal da impenhorabilidade não é absoluta e está relacionada à verba necessária ao sustento do devedor e de sua família, não podendo servir de meio para a perpetuação de dívidas.

6)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.